Tribunal: STF
Processo: RE 1547438
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), cuja ementa segue transcrita: 



    PENAL. OPERAÇÃO GUN EXPRESS. APELAÇÕES CRIMINAIS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS DE FOGO, MUNIÇÕES E ACESSÓRIOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA EM PARTE. JULGAMENTO DO RE Nº 1.116.949/PR, SUBMETIDO AO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.041). INVIOLABILIDADE DA CORRESPONDÊNCIA (ENCOMENDAS). ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO. 



    1. De acordo com o art. 10 da Lei nº 6.538/78, verifica-se a existência de hipóteses que autorizam a abertura de encomendas pelos Correios, sem que tal fato caracterize violação ao sigilo de correspondência, como se afigura no caso de comércio/tráfico de armas e munições. 



    2. A conduta dos servidores públicos, alertados por funcionários dos Correios, que promoveram a abertura das postagens por conta da presença de armas de fogo e acessórios camufladas em equipamentos esportivos afigura-se completamente proporcional e legítima, não se podendo falar em restrição ilegal no sigilo de correspondência dos réus, como pretende a defesa. Rejeitada a preliminar de violação do sigilo da correspondência. 



    3. Para a configuração do crime de associação criminosa é necessária: 1) a existência de três ou mais pessoas; 2) que a associação seja dotada de estabilidade e permanência; e 3) que a finalidade da associação seja o cometimento de um número indeterminado de crimes de qualquer espécie, não havendo necessidade de que os crimes pretendidos sejam efetivamente cometidos. 



    4. De acordo com o ordenamento jurídico pátrio, não há a necessidade da prática de outro crime (no caso em tela, o tráfico internacional de armas) para caracterizar o cometimento do delito do art. 288 do CP (tanto na redação anterior ao advento da Lei nº 12.850/13, quanto no seu texto atual), pois se trata de crime formal e, portanto, prescinde de resultado naturalístico para sua configuração. 



    5. Caso em que há provas inequívocas do delito de associação criminosa organizada a partir de 3 (três) núcleos geográficos distintos: Paraná (PR), Bahia (BA) e Rio Grande do Norte (RN). 



    6. Comprovada a materialidade e o dolo, e sendo os fatos descritos na denúncia típicos, antijurídicos e culpáveis, e considerando, ainda, a inexistência de causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade, resta evidenciado o cometimento dos crimes de tráfico internacional de armas (art. 18 da Lei nº 10.826/03), cujas autorias se confirmam, com exceção de um dos recorrentes. 



    7. Dosimetrias das penas revistas. Exclusão da pena de multa do crime de associação criminosa, por ausência de previsão legal. 



    8. Apelação do réu RONEI provida, da ré ERIDILA desprovida e dos demais réus parcialmente providas, vencido em parte o relator no tocante às apelações dos réus GUILHERME e EDER ARNOLD (doc. 2.441).



    Negou-se provimento aos embargos de declaração interpostos pelo réu Adriano Leve Sachinski e deu-se parcial provimento aos aclaratórios interpostos por Danilo Azevedo Sá Teles, apenas para correção de erro material (doc. 2.644). 



    No recurso extraordinário, interposto por Adriano Leve Sachinski, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 109, I, da mesma Carta. 



    Neste recurso extraordinário, interposto por Eridila Mayanne Silva Soares, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aduz-se, em resumo, ofensa ao art. 93, IX, da mesma Carta. 



    O Superior Tribunal de Justiça (STJ) assim dirimiu a controvérsia: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS DE FOGO, MUNIÇÕES E ACESSÓRIOS. ÓBICES DAS SÚMULAS 7 E 182 DO STJ E 283 E 284 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 



    1. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. 



    2. Apontados os óbices indicados nas Súmulas nº 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça, os agravantes não lograram comprovar o afastamento de tais entendimentos para fins de conhecimento de seu recurso, o que atrai o entendimento exposto na Súmula 182 do STJ. 



    3. A análise das razões invocadas por ADRIANO LEVE SACHINSKI indica a incidência da súmula 284 do STF, na medida em que é "Inviável conhecer da tese de negativa de prestação jurisdicional, pois a simples menção de preceito legal, de modo genérico, sem explicitar a forma como ocorreu sua efetiva contrariedade pelo Tribunal de origem" (REsp 1755866 / SP, RELATOR Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, DATA DO JULGAMENTO 09/12/2020, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 16/12/2020). 



    4. Quanto ao agravo interposto por GABRIEL DE SOUZA, observa-se que limitou-se a impugnar o óbice da súmula nº 7 desta corte, sendo que a corte de origem afirmou a incidência da Súmula nº 83 desta corte como bloqueio à subida dos autos, fundamento que, contudo, não foi impugnado pela parte recorrente. Diante disso, mostra-se evidente a incidência do óbice previsto pela Súmula de nº 283 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 



    5. Para conhecer da controvérsia apresentada, relativamente à existência ou não de adequação às hipóteses legais para abertura da encomenda de ser a conduta praticada pela recorrente adequada tipicamente ao comando do art. 18 da Lei 10.826/03 ou não, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 



    6. Quanto à tese de violação aos dispositivos da Lei nº 12.965/14 e do art. 29, § 1º, CP, a análise do teor do acórdão recorrido indica que os dispositivos tidos por violados não foram debatidos pela corte de origem, o que veda sua análise neste Superior Tribunal de Justiça por ausência de prequestionamento. 



    7. A revisão da dosimetria em sede de recurso especial "é possível somente em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios" (HC n. 304.083/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). (Doc. 2.817). 



    Os sucessivos embargos declaração foram rejeitados (docs. 2.842 e 2.866)



    No recurso extraordinário, interposto por Adriano Leve Sachinski, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 105, III, da mesma Carta (docs. 2.851 e 5.753).



    Bem examinados os autos, decido. 



    Analiso inicialmente os recursos extraordinários interpostos contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 



    O réu Adriano Leve Sachinski alega não ter ocorrido a transnacionalidade da conduta do crime de tráfico internacional de arma de fogo, motivo pelo qual a Justiça Federal é incompetente para julgar o caso.        



     A irresignação não merece prosperar, pois, para divergir do acórdão impugnado, no que se refere à competência para julgamento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico internacional de arma de fogo de uso permitido. Transnacionalidade. Individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1.Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    3. Agravo regimental não provido (ARE 1.273.029/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27/10/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TRANSNACIONALIDADE AFASTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AUMENTO DA PENA-BASE. NULIDADE. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 339 E 182. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Tribunal de origem afastou a preliminar de incompetência em virtude da ausência de comprovação da transnacionalidade do tráfico de drogas. Assim, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 



    II – No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. 



    III – Este Supremo Tribunal, no julgamento do AI 742.460-RG/RJ (Tema 182), da relatoria do Ministro Cezar Peluso, firmou entendimento no sentido de que a questão alusiva à ofensa aos arts. 5°, XLVI, e 93, IX, da Constituição, relativamente à fixação da pena-base, não possui repercussão geral, por se tratar de matéria infraconstitucional. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.042.752 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 20/11/2017).



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL COMETIDO EM OUTRO PAÍS. TRANSNACIONALIDADE DO CRIME. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA . COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA O FEITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO SUMÁRIO . ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CF/88. TEMA 660. DOSIMETRIA. EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PENAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista o entendimento firmado no Tema 660 da repercussão geral, bem como porque eventual divergência em relação à conclusão a que chegou o Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas, além de uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (eDOC 111). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se: i) procede a alegação de que a competência para o feito seria da Justiça Federal, a teor do Art. 109, V, da Constituição Federal; ii) possui repercussão geral a questão relativa à adoção do procedimento sumário ao invés do rito ordinário; iii) os temas relacionados à dosimetria da pena, como reconhecimento de continuidade delitiva e de atenuante requerem o exame de matéria infraconstitucional e incursão nos fatos e provas da causa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A alegação de violação ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não possui repercussão geral (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo quanto à existência de prova da prática do delito e, ainda, no que tange à dosimetria da pena, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 5. O pleito de reconhecimento da competência da Justiça Federal para o feito fundada na transnacionalidade do delito exige a análise do conjunto probatório constante dos autos, providência inviável na via do recurso extraordinário ante o óbice da Súmula 279 desta Corte. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental desprovido (ARE 1.559.236 ED-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 8/9/2025).



    Com o mesmo entendimento, cito as seguintes decisões: ARE 1.183.037/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 15/3/2019; ARE 1.435.352/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 7/6/2023; ARE 1.402.738 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 10/1/2023; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 10/2/2021; e ARE 1.372.494/AM, Rel. Min Edson Fachin, DJe 10/11/2022.



     



    No que se refere ao recurso extraordinário interposto por Eridília Mayanne Silva Soares, observo que os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:     



       Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (DJe 13/8/2010, grifei).



    Com a mesma orientação, transcrevo as ementas dos seguintes julgamentos: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO -PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. OFENSA REFLEXA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL , DA AMPLA DEFESA , DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário que não preencheu requisitos processuais constantes nas normas de regência ou nas súmulas e temas de repercussão geral fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    4. É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição de recurso extraordinário. 



    5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição da República. 



    6. Consoante assentado no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    7. A ausência de indicação precisa dos dispositivos constitucionais apontados como violados configura deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF, o que inviabiliza o recurso. 



    8. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, consoante a Súmula 282/STF. 



    9. É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 287/STF. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    10. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.538.997 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 30/4/2025). 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Concurso público. Mudança de lotação. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação local (Súmula nº 280/STF). 



    2. A Corte reconheceu a repercussão geral da questão relativa à necessidade de fundamentação das decisões judiciais em face do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal (Tema 339). 



    3. Agravo regimental não provido, devendo os autos retornarem ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral no tocante ao Tema 339 (ARE 1.266.432 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23/9/2020). 



    Em relação ao recurso extraordinário interposto por Adriano Leve Sachinski em desfavor de acórdão proferido pelo STJ, destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 598.365 RG/MG (Tema 181), da relatoria do Ministro Ayres Britto, DJe 26/3/2010, rejeitou a repercussão geral da matéria sobre os pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, nos seguintes termos:



    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é remansosa neste sentido: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATIVIDADES EXERCIDAS PELO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO COM BASE EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 181 E 660. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO E DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DO CARÁTER EXAUSTIVO DO ROL CONSTANTE DO ARTIGO 11 DA LEI 7.498/1986. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO DESPROVIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 



    1. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 



    2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil). (ARE 1.481.693 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 21/10/2025). 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA . REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. APLICABILIDADE DA ADI 1.600. CARACTERIZAÇÃO DE TRANSPORTE EXCLUSIVO DE PESSOAS. REEXAME DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. 



    2. O recorrente busca a reforma da decisão agravada alegando que a violação aos preceitos constitucionais suscitados é direta, não necessitando da análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e muito menos da reanálise de prova, devendo-se aplicar o entendimento fixado na ADI 1.600 e afastar a incidência do ICMS sobre a atividade de transporte aéreo de passageiros. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos de admissibilidade do mandado de segurança; e (ii) saber se há a necessidade do reexame do conjunto fático-probatório para identificar a atividade do recorrente e afastar a tributação correspondente. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A aferição dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, notadamente a demonstração do direito líquido e certo, consiste em matéria infraconstitucional, inviável de ser analisada em recurso extraordinário, conforme se extrai dos Temas 181 e 318 da repercussão geral. 



    5. Em face do óbice da Súmula 279 do STF, é inviável o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para rever a conclusão do acórdão de origem sobre a caracterização da atividade exercida pelo recorrente e, consequentemente, afastar a tributação nos termos da orientação definida no julgamento da ADI 1.600. 



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Recurso desprovido (ARE 1.562.617 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 20/10/2025).



    Posto isso, nego provimento aos recursos (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator